Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. PRIMARIEDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há falar em omissão se todos os argumentos suscitados nos aclaratórios foram detidamente examinados, de forma clara e coerente.

3. A interpretação do acervo probatório em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício de contradição. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via embargos, nova perspectiva do que já foi produzido e analisado pelo julgador.

4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.

5. Recurso conhecido e desprovido.